Tribunal: TRF3
Processo: 5008335-05.2025.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
486/575)

5008335-05.2025.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008335-05.2025.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: ANTONIO CESAR MACEDO DE MIRANDA

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de prova da regular notificação do lançamento das anuidades cobradas. O exequente sustentou a natureza tributária das anuidades, a presunção de liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa e a suficiência da comunicação postal ao contribuinte, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal fundada na cobrança de anuidades de conselho profissional pode prosseguir sem a comprovação da regular notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades de conselhos profissionais possuem natureza jurídica tributária e se submetem ao lançamento de ofício, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN.

A constituição válida do crédito tributário exige a prévia notificação do contribuinte acerca do lançamento, requisito indispensável à formação e exigibilidade do crédito.

A Súmula 673 do STJ estabelece que a comprovação da regular notificação do executado para pagamento da dívida de anuidade de conselho profissional constitui requisito indispensável à constituição e execução do crédito.

A comprovação da notificação pode ocorrer mediante demonstração do envio de correspondência ao domicílio do contribuinte constante do cadastro do conselho, com prova de recebimento, ainda que por terceira pessoa, não se exigindo notificação pessoal.

Compete ao exequente demonstrar a realização da notificação do sujeito passivo, pois exigir do contribuinte a prova da inexistência de constituição do crédito implicaria prova de fato negativo.

A ausência de comprovação da notificação válida impede a constituição regular do crédito tributário e afasta a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa.

No caso concreto, o documento apresentado pelo exequente não comprova a regular notificação do executado acerca das anuidades cobradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição do crédito tributário relativo a anuidades de conselhos profissionais exige a comprovação da notificação do contribuinte acerca do lançamento.

Compete ao exequente demonstrar o envio de correspondência ao domicílio do contribuinte com prova de recebimento, não sendo exigida notificação pessoal.

A ausência de comprovação da notificação afasta a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa e impede o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC/2015, art. 248, §1o; CTN, arts. 142 e 145; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.936.342/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.09.2021, DJe 05.10.2021; STJ, Súmula 673; TRF3, ApCiv 5004676-78.2018.4.03.6102, rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 15.04.2025; TRF3, ApCiv 0012134-06.2009.4.03.6182, rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 21.10.2022; TRF3, ApCiv 5009715-51.2021.403.6102, rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJEN 13.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008335-05.2025.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: ANTONIO CESAR MACEDO DE MIRANDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO (CORECON-SP) contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, de ofício, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a prova da regular notificação do lançamento do crédito tributário (ID 359871813).

A sentença fundamentou-se na premissa de que as anuidades de conselhos profissionais, enquanto contribuições de interesse de categorias profissionais, exigem a notificação do contribuinte para a conclusão do lançamento e constituição definitiva do crédito, nos termos dos artigos 142 e 145 do Código Tributário Nacional. O magistrado de origem destacou a aplicação da Súmula 673 do Superior Tribunal de Justiça, consignando que os documentos apresentados pela exequente não comprovaram a regular notificação para a constituição do tributo, mas apenas a cobrança de débitos supostamente já constituídos. Não houve condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte executada não fora citada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso ante o prazo em dobro previsto no artigo 183 do CPC. No mérito, aduz que as anuidades são tributos lançados de ofício e que a comunicação enviada ao economista por via postal torna o lançamento eficaz e legal. Argumenta que o título executivo goza de presunção relativa de liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado o ônus de comprovar eventual vício mediante defesa própria. Sustenta, outrossim, a impossibilidade de o juízo analisar de ofício a ocorrência do lançamento e invoca a aplicação analógica da tese da "notificação presumida" pela remessa do carnê, conforme jurisprudência do STJ relativa ao IPTU. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução (ID 359871814).

Sem apresentação de contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as anuidades devidas aos Conselhos Profissionais possuem natureza jurídica tributária, sujeitas, portanto, a lançamento de ofício. Desta forma, compreende a Jurisprudência Pátria que, tratando-se de anuidades devidas aos Conselhos (caso dos autos), a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento (STJ. AgInt no REsp n. 1.936.342/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 5/10/2021), tendo sido aprovada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024, a Súmula 673-STJ: A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.

Assim, sendo imprescindível a notificação do contribuinte para se aperfeiçoar o lançamento de ofício e constituição do crédito tributário, sob pena de nulidade por vício de forma, considera-se suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento (TRF3, 6a Turma. Proc. ApCiv 5004676-78.2018.4.03.6102. Relator Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO. Data 15/04/2025, Data da publicação Intimação via sistema 05/05/2025), observando-se que o ônus de demonstrar a realização da notificação do sujeito passivo é do exequente, pois exigir do contribuinte a prova de não constituição do crédito tributário seria o mesmo que se admitir a prova de fatos negativos, o que é inadmissível em nosso sistema jurídico-processual.

Desse modo, o sujeito ativo tributário deve possuir em seus arquivos o comprovante da notificação do sujeito passivo para que possa inscrever o débito em dívida ativa. Ausente a comprovação de notificação válida, não havendo comprovação da regular constituição dos débitos em cobro na execução fiscal, afasta-se a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa em cobro (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012134-06.2009.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 21/10/2022, Intimação via sistema DATA: 24/10/2022 e APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5009715-51.2021.403.6102, TRF3 - 6a Turma, REl. Des. Federal Mairan Maia, DJEN DATA: 13/10/2022).

Todavia, para a "comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe", não se exige a pessoal notificação do devedor, exigência esta que não é prevista na lei, sendo suficiente a demonstração do envio de correspondência para a devida notificação ao domicílio do devedor existente nos cadastros junto ao Conselho, com prova do recebimento, ainda que por terceira pessoa, não se aplicando à hipótese as regras de citação para a ação judicial (artigo 248, § 1o, do CPC/2015).

Dito isso, em suma, é cediço que a notificação do sujeito passivo é condição "sine qua non" para a eficácia do lançamento tributário. E a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da CDA somente pode ser admitida, nos termos do artigo 3o, da Lei 6.830/80 após a regular e legal inscrição da dívida. Antes disso, não há como se falar, por óbvio, em crédito tributário e qualquer presunção.

Ainda, da mesma forma como ocorre com a cobrança de anuidades, na cobrança de multas, a notificação do lançamento somente ocorre quando, apurado o débito, envia-se, comprovadamente, a respectiva cobrança para o endereço do sujeito passivo, quando então estará regularmente constituído.

Por derradeiro, anoto que, com relação ao tema julgado no RESP n. 1.114.780/SC, não se aplica na seara tributária federal, pois se trata de taxa instituída por Município.

Para o caso "sub judice", o exequente colacionou aos autos o documento ID 359871811, contudo, sem apresentar a necessária comprovação de que, para as anuidades em cobro, houve a "regular notificação" da parte executada, direcionada a mesma nos moldes acima elencados.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de prova da regular notificação do lançamento das anuidades cobradas. O exequente sustentou a natureza tributária das anuidades, a presunção de liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa e a suficiência da comunicação postal ao contribuinte, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal fundada na cobrança de anuidades de conselho profissional pode prosseguir sem a comprovação da regular notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As anuidades de conselhos profissionais possuem natureza jurídica tributária e se submetem ao lançamento de ofício, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN.

A constituição válida do crédito tributário exige a prévia notificação do contribuinte acerca do lançamento, requisito indispensável à formação e exigibilidade do crédito.

A Súmula 673 do STJ estabelece que a comprovação da regular notificação do executado para pagamento da dívida de anuidade de conselho profissional constitui requisito indispensável à constituição e execução do crédito.

A comprovação da notificação pode ocorrer mediante demonstração do envio de correspondência ao domicílio do contribuinte constante do cadastro do conselho, com prova de recebimento, ainda que por terceira pessoa, não se exigindo notificação pessoal.

Compete ao exequente demonstrar a realização da notificação do sujeito passivo, pois exigir do contribuinte a prova da inexistência de constituição do crédito implicaria prova de fato negativo.

A ausência de comprovação da notificação válida impede a constituição regular do crédito tributário e afasta a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa.

No caso concreto, o documento apresentado pelo exequente não comprova a regular notificação do executado acerca das anuidades cobradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição do crédito tributário relativo a anuidades de conselhos profissionais exige a comprovação da notificação do contribuinte acerca do lançamento.

Compete ao exequente demonstrar o envio de correspondência ao domicílio do contribuinte com prova de recebimento, não sendo exigida notificação pessoal.

A ausência de comprovação da notificação afasta a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa e impede o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC/2015, art. 248, §1o; CTN, arts. 142 e 145; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.936.342/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.09.2021, DJe 05.10.2021; STJ, Súmula 673; TRF3, ApCiv 5004676-78.2018.4.03.6102, rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 15.04.2025; TRF3, ApCiv 0012134-06.2009.4.03.6182, rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 21.10.2022; TRF3, ApCiv 5009715-51.2021.403.6102, rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJEN 13.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão